Tribunal: TJES
Processo: 5023317-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023317-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA

APELADO: OLIVIA VASSOLER ROZALEM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. DOAÇÃO HOMOLOGADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luiz Carlos Gomes da Silva contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente o pedido formulado por Olivia Vassoler Rozalem em embargos de terceiro, determinando o cancelamento da indisponibilidade do imóvel localizado na Rua Francisco Coelho, nº 39, Vila Velha/ES, declarada em execução movida contra José Angelo Rozalem e Rozalem Empreendimentos Imobiliários LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro da doação do imóvel impede a desconstituição da indisponibilidade do bem; (ii) verificar se a Apelada agiu de boa-fé ao não formalizar a transferência do imóvel para seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro imobiliário não impede a defesa do direito de posse por parte do donatário, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 84 do STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro mesmo sem o registro imobiliário do compromisso de compra e venda.

4. A doação do imóvel ocorreu em 2007, em homologação de acordo judicial de divórcio dos genitores da Apelada, em momento anterior à execução de título extrajudicial, ajuizada apenas em 2015. Portanto, a transferência do bem deve ser considerada válida e eficaz para impedir a constrição decorrente de dívida posterior do doador.

5. Consoante entendimento do STJ, a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública.

6. Presume-se a boa-fé da Apelada, não havendo provas de má-fé ou de consilium fraudis. A mera ausência de registro formal não é suficiente para infirmar a validade da doação ou caracterizar a má-fé da Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro imobiliário da doação não impede a defesa do direito de posse do bem em embargos de terceiro.

2. A presunção de boa-fé do donatário prevalece na ausência de provas concretas de má-fé ou fraude na transferência do imóvel, sobretudo quando anterior à constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 84; STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.580.631, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 26/05/2020; TJSP, Apelação nº 1049529-12.2022.8.26.0224, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por
OLIVIA VASSOLER ROZALEM
em sede de embargos de terceiro, para determinar o cancelamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel localizado na Rua Francisco Coelho, nº 39, Centro, Vila Velha/ES, matrícula no RGI nº 4-5311 do Livro 2-T, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Vila Velha/ES, 1º Ofício, 1ª Zona, constrição decretada no bojo da ação n. 0011993-14.2015.8.08.0035.

Denota-se dos autos que, na ação n. 0011993-14.2015.8.08.0035, onde figura como exequente o ora Apelado,
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA,
movida em face de José Angelo Rozalem e Rozalem Empreendimentos Imobiliários LTDA., foi deferido o pedido de indisponibilidade do imóvel retromencionado, constrição devidamente averbada na matrícula do imóvel, consoante certidão de ônus anexada ao processo (ID 8900228).

Em virtude disso, a Apelada opôs os presentes embargos de terceiro, onde afirma que o bem, em realidade, lhe foi doado por seus pais por ocasião de seu divórcio, José Angelo Rozalem e Neuza Maria Vassoler Rolazem, no ano de 2007, havendo apenas usufruto vitalício em favor do genitor, falecido em 2020.

Na sentença objurgada, o magistrado primevo acolheu a tese autoral, reconhecendo o direito da embargante/Apelada, determinando, assim, o cancelamento da indisponibilidade.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a constrição. Nesse sentido, defende que a Apelada é filha única de José Angelo Rozalem, que é demandado na ação n. 0011993-14.2015.8.08.0035, não sendo possível reconhecer sua boa-fé com relação à transferência da titularidade do bem para si, mediante doação, com a constituição de usufruto em favor de seu pai. Ressalta que a Apelada jamais formalizou a transferência do bem, em que pese a doação tenha ocorrido em 2007.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil (CPC),
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
; decerto que o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal prescreve que poderão valer-se de tal mecanismo processual o terceiro proprietário ou o possuidor.

No caso em comento, verifica-se que o Apelante, embora tenha sido revel, questiona a juridicidade da sentença, ao argumento de que não se pode afirmar que a Apelada agiu de boa-fé, porquanto a doação ocorreu no ano de 2007 e, até a data da constrição, ainda não havia sido formalizada a transferência da titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Percebe-se, portanto, que a existência de doação do imóvel em favor da Apelada não é fato controvertido entre as partes, limitando-se o Apelante a questionar a proteção dada ao direito alegado pela Apelada, vez que não cuidou por promover a alteração do registro imobiliário, a despeito do decurso do tempo.

Ocorre que, seguindo a linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal (STJ) quando editada a Súmula n. 84 daquela Corte1, a ausência de registro imobiliário não impede que o terceiro defenda seu direito de posse; raciocínio o qual, em meu sentir, também se aplica aos casos como o vertente.

Assim, entendo que a doação realizada em prol da filha, ora Apelada, versada na sentença homologatória de acordo em ação de divórcio, realizada em momento
anterior
até mesmo ao ajuizamento da execução de título extrajudicial, impede que o bem sofra constrição em virtude de débito titularizado por seu falecido genitor, sobretudo porque, na esteira do que já decidiu o STJ,
“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública.
[...]”
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.580.631; Proc. 2016/0033131-0; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 26/05/2020).

Sublinho que a posição adotada na sentença recorrida, ora ratificada, encontra respaldo na ampla jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMBARGOS DE TERCEIRO
– EXECUÇÃO - P
ENHORA SOBRE IMÓVEL RECEBIDO A TÍTULO DE DOAÇÃO DOS GENITORES POR MEIO DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO HOMOLOGADA EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC E APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DOS DONATÁRIOS – INSUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO QUE DEVE PREVALECER
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – ÔNUS SUCUMBÊNCIAS CARREADOS AOS EMBARGANTES ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I- Comprovado que o imóvel penhorado havia sido doado aos embargantes em momento anterior, pertinente a sua desconstituição;
II- Tendo os embargantes dado causa à constrição, ao não realizarem a averbação da doação no CRI, impõe-se lhes atribuir os ônus da sucumbência. (TJSP; 1049529-12.2022.8.26.0224; 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, Data: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADO POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE REGISTRO/ESCRITURA PÚBLICA - PENHORA INDEVIDA.
-
Ainda que inexista a escritura pública, a sentença homologatória do acordo comprova que os embargantes eram detentores da posse direta do imóvel, haja vista que dois dos embargantes, ora apelados residem no imóvel, sendo indevida a indisponibilidade do bem, mesmo não realizada a averbação do acordo, pois a doação decorrente do acordo judicial possui eficácia de escritura pública
- Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (TJMG;0976769-90.2015.8.13.0024, 2ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Juliana Campos Horta; Data: 21/07/2022)

Apelação cível.
Embargos de terceiro.
Sentença de procedência, com condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários. Inconformismo da embargada.
Inexistência de propriedade, mas de promessa de doação, invocada. Doação de imóvel prometida em homologação de divórcio. Providência que pode ser exigida pela embargante. Averbação da promessa no registro do imóvel. Expediente prescindível. Embargante que sofreu turbação por ato de apreensão judicial. Realidade incontroversa.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; 1022736-86.2018.8.26.0576; 22ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nogueira, Data: 06/07/2020)

Finalmente, consigno que não se pode depreender que a Apelada age de má-fé no que tange à ausência de transferência da titularidade do bem junto ao registro imobiliário.

Primeiro porque é a boa-fé que se presume, ao passo em que a má-fé demanda efetiva comprovação, para além de meras indagações. Em segundo lugar, a doação se deu em 2007, enquanto a ação de execução de título extrajudicial foi proposta em 2015 e a constrição determinada em 2019, não sendo possível vislumbrar a má-fé por parte da donatária quando o imóvel lhe foi doado anos antes. Nessa toada, confira-se:

EMBARGOS DE TERCEIRO – DOAÇÃO DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
Deve ser mantida a decisão que acolheu os embargos de terceiro opostos pela filha do devedor, que em decorrência de partilha de bens no divórcio, ficou com a propriedade do único imóvel do casal. Homologação da partilha ocorrida anos antes da constituição da dívida com o ora embargado, devendo ser afastada a constrição, ainda que referida partilha não tenha sido levada à averbação na matrícula do bem. Ausência de má-fé ou consilium fraudis.
RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00075707120148260220 SP 0007570-71.2014.8.26.0220, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/05/2017, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

Isso posto, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada, a qual julgou procedente a pretensão autoral.

Enfim, embora desprovido o apelo, resta inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que o Apelante não foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais na sentença de primeira instância.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Súmula n. 84, STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/09/2024 às 15:05:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53470130092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.